Tribunal: TJMT
Processo: 1030337-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030337-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), FREDERICO CAMARGO COUTINHO - CPF: 898.218.231-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), FREDERICO CAMARGO COUTINHO - CPF: 898.218.231-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ELMO ENGENHARIA LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ELMO ENGENHARIA LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior, mantendo sentença que validou multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e sua cobrança em execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da proporcionalidade da multa e da fundamentação do processo administrativo; (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas à legalidade da multa administrativa, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com esse propósito.
5. Verifica-se, contudo, omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o acórdão manteve integralmente a sucumbência sem proceder à majoração dos honorários advocatícios.
6. A majoração dos honorários recursais é medida de ordem pública, cabível inclusive de ofício, devendo ser suprida a omissão.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração de ELMO ENGENHARIA LTDA. rejeitados. Embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELMO ENGENHARIA LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo incólume a sentença.

A ação originária consiste em ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 49.000,00, posteriormente inscrita em dívida ativa e cobrada em execução fiscal.

O acórdão recorrido manteve a higidez do ato administrativo e rejeitou as alegações da parte recorrente.

Inconformada, a ELMO ENGENHARIA LTDA. opôs embargos de declaração alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas teses relevantes, especialmente quanto à desproporcionalidade da multa aplicada, ausência de fundamentação adequada no processo administrativo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando, ao final, a reforma do julgado.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO também opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Embargos de declaração opostos por ELMO ENGENHARIA LTDA.

No que se refere aos embargos opostos pela ELMO ENGENHARIA LTDA., não se verifica a alegada omissão ou contradição.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no tocante à legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, bem como quanto à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A pretensão da embargante, na verdade, consiste em rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo Colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Assim, os embargos opostos pela ELMO ENGENHARIA LTDA. devem ser rejeitados.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO

Por outro lado, assiste razão ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, embora tenha mantido integralmente a sucumbência da parte recorrente.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, sendo cabível sua integração por meio dos presentes embargos.

Desse modo, sanando a omissão apontada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto:

REJEITO os embargos de declaração opostos por ELMO ENGENHARIA LTDA.;

ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observados os limites legais.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026